Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717762-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UEILA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UEILA OLIVEIRA GUIMARÃES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 0707990-89.2024.8.07.0001 proposta em desfavor de INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., que negou o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 58660878, fls. 27/28): 1. De início, ratifico a decisão de ID n. 188623308, cujos fundamentos delineiam, de forma precisa, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência então vindicada. 2. Destaco, por oportuno, que o pedido de bloqueio nos ativos financeiros da ré não mais encontra amparo nos autos, tendo em vista a realização do parto pela autora. 2. Vale dizer, não mais subsiste a situação de urgência/emergência que o justifique. 3. No que diz respeito às astreintes, tendo em vista que a ré foi intimada da decisão antecipatória em 05.3.2024 (ID n. 188786967), reputo cabível a incidência das astreintes no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), haja vista o transcurso do prazo concedido sem a adoção das medidas cabíveis, sem prejuízo do contraditório diferido. 4. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 5. De igual modo, o art. 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 6. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 7. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 8. Ressalto que esta magistrada adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas relativas a verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). 9. Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. 10. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos anuais de quase R$ 70.000,00 (ID n. 192904137). 11. A renda da autora é superior a 4 (quatro) vezes o salário-mínimo nacional, o que demonstra terem padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 12. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. 13. No mesmo prazo, venha nova peça de ingresso aos autos, com o aditamento postulado, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais (ID. 58660863), a agravante alega que os documentos colacionados foram interpretados superficialmente, desconsiderando a mudança significativa da condição financeira da agravante do ano de 2022 para o ano de 2023, conforme Declaração de Imposto de Renda. Conta que a gestação e os problemas relacionados à negativa do plano de saúde com a agravada, resultou em diversos gastos extras e inesperados, levando a agravante à situação de hipossuficiência. Acrescenta que teve um impacto financeiro de pelo menos R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não previsto em sua realidade econômica, colocando em situação de dificuldade financeira. Aponta que o entendimento adotado pelo TJDFT é de que o benefício da gratuidade de justiça é concedido para quem receba até 5 (cinco) salários mínimos, sendo esta a realidade da agravante. Ainda, acrescenta que “o IRPF ainda indicou que a mesma seria restituída, enquanto o saldo em conta corrente denota que não há reservas financeiras que justifiquem a negativa do benefício aqui pretendido, fora o fato novo, que é o nascimento de uma criança”. Nesse cenário, sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça para o devido prosseguimento da ação na vara de origem, afastando-se a possibilidade de cancelamento da distribuição. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, deferindo-se a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[3]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[4], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pela agravante. Tenho entendimento, aliás, de que para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência majoritária deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. REQUISITOS. COMPROVADOS. 1. A Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal - CSDPDF considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. 2. No caso em análise, verifica-se que a renda da parte agravante é inferior ao parâmetro objetivo tomado por este tribunal, inexistindo indícios de riqueza, de modo que faz jus à gratuidade da justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1763932, 07179102720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ANÁLISE SOB CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. 1. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. 2. Os pressupostos devem ser analisados sob critérios objetivos (renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos - artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF), e subjetivos (patrimônio, condições pessoais e sinais de riqueza). 3. Analisadas as condições financeiras familiares sob esses critérios objetivos e subjetivos e demonstrado que a parte é hipossuficiente financeira para arcar com as custas, honorários e encargos processuais, defere-se o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos de origem, extrai-se da Declaração do Imposto de Renda, relativo ao exercício de 2023 (ID. 58660878), que a agravante teve rendimentos tributáveis no importe de R$ 69.840,47 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), pelo que se conclui que a agravante recebe mensalmente em torno de R$ 5.820,00 (cinco mil, oitocentos e vinte reais), o que demonstra a probabilidade do direito invocado pela recorrente, já que percebe rendimentos abaixo do teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, verifica-se a existência de perigo de dano, pois o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar a extinção do feito de origem. Portanto, verificado ser provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, bem como a decisão recorrida ser passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o recorrente faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.